Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69905817, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 71539272). Verifica-se que execução foi extinta quanto a FRANCISCO FREIRE LIMA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES (ID: 68341963). O substituto processual FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE foi excluído do feito ao ID 17531107. Informou-se sobre a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, GENI ALVES PIMENTA e FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA (ID: 54750673, 58499897 e 59495177). Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos citados servidores. Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 68341963). Intimem-se o SINDIRETA para esclarecer quanto ao pagamento dos créditos de FRANCISCO SANTOS DE BRITO e FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO. Brasília, 16 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR